Tribunal: TJPA
Processo: 0820037-48.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820037-48.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ANDRE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO

Nº
0820037-48.2023.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO:

ANDRE SOUZA SILVA

ADVOGADO(A): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16837

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO:
ANDRE SOUZA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo interno opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,

em desfavor do
ANDRE SOUZA SILVA
,
em razão do ACÓRDÃO ID
19324680
,
assim constituído:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR, TODAVIA, CASO PURGADA A MORA, PREVIAMENTE DETERMINOU RESITUIÇÃ DO BEM SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DECISÃO AGRAVADA (QUESTIONANDO TÃO SOMENTE A MULTA ARBITRADA) NÃO ESTAR INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Em suas razões, o embargante requer o acolhimento do presente recurso, com o fim específico de eliminar alegada obscuridade, defendendo que não foram manifestamente decididas as questões suscitadas, bem como que deve ser mitigada a interpretação do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, PA, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

A tese recursal do Embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos no seguinte trecho do Acórdão:

“(...)Passo a explicar.

Da leitura do artigo que elenca as hipóteses de cabimento do recurso, vê-se que não está presente o despacho que fixa multa.

Ora, tal determinação não apresenta cunho decisório capaz de ser desafiada por agravo de instrumento, e não se encontra enumerada no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC.

O Juízo Singular deferiu a liminar de busca e apreensão pretendida pela instituição financeira, todavia, adiantou-se ao prever que, em caso de purgação de mora pelo devedor, caberia ao Banco restituir o bem sob pena de multa diária de R$500,00. Ou seja, a insurgência nada tem com a liminar deferida em favor do recorrente, e sim gira em torno tão somente acerca da multa, consequentemente, não há motivo para enquadrar no art. 1.015 do CPC, muito menos abraçar a mitigação nessa hipótese.

Assim, considerando que a agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de agravo de instrumento, impõe-se o seu desprovimento.”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
e ante a inexistência de obscuridade apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, PA, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/08/2024